Tribunal: TJDFT
Processo: 0749179-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0749179-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ISRAEL FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: LAZARO RODRIGUES SOBRINHO, WESLEY TOBIAS RODRIGUES D E S P A C H O Intime-se o embargado para apresentar contrarrazões aos embargos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator